Tribunal: STF
Processo: ARE 1280484
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PARÂMETRO LEGAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º DO ARTIGO 85 DO CPC). CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1 – O deferimento da gratuidade de Justiça não significa exclusão da responsabilidade do vencido em arcar com das obrigações decorrentes de sua sucumbência. Assim, presente o interesse recursal do Réu/Vencedor para questionar o parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência impostos ao Autor/Vencido, beneficiário da gratuidade. 
    2 – O professor que tem vínculo com a Administração Pública em regime de contratação temporária não tem direito à estabilidade no serviço público, pois tal instituto apenas se compatibiliza com os cargos cujo provimento foi realizado por meio de concurso público. Tal conclusão também se refere à situação em que se busca o reconhecimento de estabilidade que decorre de acidente de trabalho de quem preste serviço público com vínculo jurídico-administrativo de contrato temporário.
    3 – Em relação àqueles que, sendo contratados temporariamente, tiverem de gozar de licença para tratamento de saúde, somente terão direito à remuneração com comprovação por junta médica oficial pelo prazo de quinze dias, o que será suportado pela Secretaria de Estado de Educação. Para o período que exceder, o regulamento estipula que o contratado deve se submeter ao Regime Geral de Previdência Social (artigo 11, caput e parágrafo único, Decreto Distrital nº 31.439/2010; artigo 22, caput e parágrafo único, Decreto Distrital nº 37.983/2017). 
    4 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8º, do CPC. Não se cuidando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que diz o § 2º do art. 85 do CPC e, havendo participação da Fazenda Pública, respeitar as faixas percentuais indicadas no § 3º do mesmo artigo.” 
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos art. 5º, caput e art. 37, caput, ambos da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital 4.266/2008, Decreto 31.439/2010 e Decreto 37.983/2017), assim como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator